Tribunal: TJSP
Processo: 9158742-92.2008.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Gratificação por Atividade de Magistério - GAM, estendida a servidores públicos estaduais aposentados. Determinada correção monetária e juros de mora de meio por cento ao mês, segundo Medida Provisória 2180-35, afastada a aplicação da Lei 11960/2009 porque a ação foi ajuizada antes. Recurso especial por

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Gratificação por Atividade de Magistério - GAM, estendida a servidores públicos estaduais aposentados. Determinada correção monetária e juros de mora de meio por cento ao mês, segundo Medida Provisória 2180-35, afastada a aplicação da Lei 11960/2009 porque a ação foi ajuizada antes. Recurso especial por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora, da citação, em 09-06-2008, para as parcelas vencidas antes dela e de cada vencimento que for posterior, de seis por cento ao ano, Medida Provisória 2180-35, e na forma da Lei 11960/2009 a partir da sua vigência. Acórdão revisto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740431
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 9158742-
92.2008.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO e JUIZO EX OFFICIO, são apelados JOAO JOSE ZAGO,
JUDITH SARANZ ZAGO, MARIA DE FATIMA ADRIANO VIEIRA, JOANNA
CASTILHO MOUTINHO, ALBERTO BASTOS MOUTINHO, MARIA JOSE GARCIA
DINIZ MARQUES, MARI ANGELA NUBIATO CRESPO, ROSA APARECIDA MUDA
DE OLIVEIRA e NEUZA DE FREITAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
REVISARAM O ACÓRDÃO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9158742-92.2008.8.26.0000
2
VOTO No 35473
APELAÇÃO No 9158742-92.2008.8.26.0000 (autos físicos)
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
APELADOS: JOÃO JOSÉ ZAGO (E OUTROS)
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código
de Processo Civil, artigo 1040, II. Gratificação por
Atividade de Magistério - GAM, estendida a servidores
públicos estaduais aposentados. Determinada correção
monetária e juros de mora de meio por cento ao mês,
segundo
Medida
Provisória
2180-35,
afastada
a
aplicação da Lei 11960/2009 porque a ação foi ajuizada
antes. Recurso especial por correção monetária e juros
de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a
Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Correção
monetária pelo IPCA-E e juros de mora, da citação, em
09-06-2008, para as parcelas vencidas antes dela e de
cada vencimento que for posterior, de seis por cento ao
ano, Medida Provisória 2180-35, e na forma da Lei
11960/2009 a partir da sua vigência. Acórdão revisto.
Gratificação por Atividade de Magistério
GAM para
servidores públicos estaduais aposentados, com correção monetária e juros de mora
de meio por cento ao mês, Medida Provisória 2180-35, afastada a aplicação da Lei
11960/2009 porque a ação foi ajuizada antes, em 28-03-2008, fls. 164/168.
Interposto recurso especial, por correção monetária e
juros de mora segundo a Lei 11960/2009, fls. 171/203, a Presidência da Seção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9158742-92.2008.8.26.0000
3
Direito Público nos devolve os autos para, na forma do artigo 1040, II, do Código de
Processo Civil, manter a decisão ou adequá-la à orientação de Superior Tribunal de
Justiça, REsp no 1.495.146/MG, Tema 905, fls. 268/271.
Acórdão revisto para correção monetária pelo IPCA-E e
juros de mora, da citação, em 09-06-2008, fls. 64, para as parcelas vencidas antes
dela e de cada vencimento que for posterior, de seis por cento ao ano, Medida
Provisória 2180-35, e na forma da Lei 11960/2009 a partir da sua vigência, em
consonância com a referida orientação.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator